Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717332-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: AUTO ALINHADORA DE VEICULOS BATISTA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação da tutela requerida pela agravada, nos autos do Pj-e 0702969-86.2021.8.07.0018. A agravante sustenta haver equívoco na decisão agravada, consistente na determinação de se abster de levar o imóvel à licitação até ulterior decisão de mérito, pois sem suporte na legislação de regência; que a licitação do imóvel, além de ter sido deserta, não houve apresentação de proposta pela agravada para o certame, nos termos da na Resolução 231/2012-CONAD; que foi dada efetiva publicidade ao edital de licitação (n. 03/2021), e que houve a notificação da agravada sobre eventual alienação do imóvel, por meio de licitação. Requer a atribuição de efeito suspensivo, consoante artigo 1.019, I do CPC e, ao final, seja provido o presente recurso, com a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise prefacial, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. Vê-se da decisão agravada que foi deferida a tutela de urgência, para determinar que o imóvel situado na CL 313, Lote ‘E”, Santa Maria – DF, constante no Edital 03/2021, de 07/04/2021 (ID 93221937 - p. 62), não seja levado a leilão, previsto para 11/05/2021, até ulterior decisão de mérito quando da prolação da sentença. No caso, a despeito da probabilidade do direito, referente à razoabilidade da data do envio da carta de notificação ao agravado (27/04/2021 - ID 26047790), inexiste o perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a ocorrência de licitação deserta (ausência de arrematante/licitante vencedor), do imóvel objeto dos autos. Aliás, sequer foi delineado pela agravante qualquer fato que demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o regular processamento do recurso, para autorizar a medida requerida. Indefiro, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora